Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-11.2020.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção de sentença arbitral (parcial). Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Exame dos autos demonstra não ser a sentença arbitral parcial extra, nem infra petita, como alega a autora. Não configuração de hipótese legal de nulidade da sentença arbitral, nem de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/1996). Pretensão da autora é obter, por via oblíqua, a revisão da decisão dos árbitros pelo Poder Judiciário, com determinação para que prolatem nova decisão, que acolha seus argumentos e confira tutela diversa da que foi pedida na arbitragem. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000037-11.2020.8.26.0260; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
Apelação. Ação para complementação de sentença arbitral (parcial). Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Exame dos autos demonstra não ser a sentença arbitral parcial extra, nem infra petita, como alega a autora. Não configuração de hipótese legal de nulidade da sentença arbitral, nem de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/1996). Pretensão da

Ementa:
Apelação. Ação para complementação de sentença arbitral (parcial). Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Exame dos autos demonstra não ser a sentença arbitral parcial extra, nem infra petita, como alega a autora. Não configuração de hipótese legal de nulidade da sentença arbitral, nem de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/1996). Pretensão da autora é obter, por via oblíqua, a revisão da decisão dos árbitros pelo Poder Judiciário, com determinação para que prolatem nova decisão, que acolha seus argumentos e confira tutela diversa da que foi pedida na arbitragem. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.